Tribunal: TJSP
Processo: 1021293-87.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Municipal n. 2.515/12 e pelo Decreto Municipal n. 102/15. Inatividade do Município. Realidades distintas. A primeira considera o direito à avaliação e não discricionariedade da Administração, que tem o dever de realizar avaliações periódicas para fins de promoção na carreira, dando cumprimento a legislação municipal. A outra observa ser indispensável a realização de avaliação retroativa para verificar a possibilidade de eventual promoção. Interpretar de maneira diversa significa promover a evolução funcional do servidor sem apuração dos requisitos de mérito e capacitação, desvinculando a promoção do merecimento concreto do servidor, em flagrante contradição com a finalidade da norma e da própria Constituição Federal. O direito à avaliação não determina a progressão automática. A progressão funcional depende do desempenho satisfatório na avaliação. Impossibilidade de submissão à avaliação funcional diante da condição de inatividade do servidor. Sentença reformada.

RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021293-87.2016.8.26.0506; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS. Progressão funcional. Objeto da ação. Servidor aposentado. Promoção da Classe 1 para a Classe 3 no cargo de Psicólogo. Direito de avaliação de desempenho para fins de reenquadramento assegurado pela Lei Complementar Municipal n.

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS. Progressão funcional. Objeto da ação. Servidor aposentado. Promoção da Classe 1 para a Classe 3 no cargo de Psicólogo. Direito de avaliação de desempenho para fins de reenquadramento assegurado pela Lei Complementar Municipal n. 2.515/12 e pelo Decreto Municipal n. 102/15. Inatividade do Município. Realidades distintas. A primeira considera o direito à avaliação e não discricionariedade da Administração, que tem o dever de realizar avaliações periódicas para fins de promoção na carreira, dando cumprimento a legislação municipal. A outra observa ser indispensável a realização de avaliação retroativa para verificar a possibilidade de eventual promoção. Interpretar de maneira diversa significa promover a evolução funcional do servidor sem apuração dos requisitos de mérito e capacitação, desvinculando a promoção do merecimento concreto do servidor, em flagrante contradição com a finalidade da norma e da própria Constituição Federal. O direito à avaliação não determina a progressão automática. A progressão funcional depende do desempenho satisfatório na avaliação. Impossibilidade de submissão à avaliação funcional diante da condição de inatividade do servidor. Sentença reformada.

RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1021293-87.2016.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO, é apelado/apelante PAULO
CÉSAR GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e deram provimento o
recurso do Município, com determinação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021293-87.2016.8.26.0506 - no 20049
2
Voto n. 20049
Apelação n. 1021293-87.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Natureza: Plano de Classificação de Cargos
Apelantes e reciprocamente apelados: Município de Ribeirão Preto e Paulo César
Gonçalves
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
O
PEDIDO
MEDIATO.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO. PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E
CARREIRAS. Progressão funcional. Objeto da ação.
Servidor aposentado. Promoção da Classe 1 para a
Classe 3 no cargo de Psicólogo. Direito de avaliação de
desempenho para fins de reenquadramento assegurado
pela Lei Complementar Municipal n. 2.515/12 e pelo
Decreto Municipal n. 102/15. Inatividade do Município.
Realidades distintas. A primeira considera o direito à
avaliação e não discricionariedade da Administração,
que tem o dever de realizar avaliações periódicas para
fins de promoção na carreira, dando cumprimento a
legislação municipal. A outra observa ser indispensável
a realização de avaliação retroativa para verificar a
possibilidade de eventual promoção. Interpretar de
maneira
diversa
significa
promover
a
evolução
funcional do servidor sem apuração dos requisitos de
mérito e capacitação, desvinculando a promoção do
merecimento concreto do servidor, em flagrante
contradição com a finalidade da norma e da própria
Constituição Federal. O direito à avaliação não
determina a progressão automática. A progressão
funcional depende do desempenho satisfatório na
avaliação. Impossibilidade de submissão à avaliação
funcional diante da condição de inatividade do servidor.
Sentença reformada.
RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021293-87.2016.8.26.0506 - no 20049
3
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, inconformado com a
respeitável sentença de fls. 150/155, que julgou parcialmente procedente o
pedido mediato, interpôs recurso inominado alegando, em síntese, (i) a
impossibilidade de realização das avaliações de desempenho durante o período de
estágio probatório e (ii) o reconhecimento do direito à avaliação prevista na Lei
Complementar no 2.515/2012 deve observar o interstício mínimo equivalente ao
período anual de aferição.
PAULO CÉSAR GONÇALVES também apelou, sustentando,
em suma, o reconhecimento de seu direito imediato à promoção visando a
evolução funcional na carreira.
O autor apresentou contrarrazões (184/189) e os recursos
foram devidamente processados.
É o relatório.
O autor foi admitido no quadro de servidores públicos
municipais de Ribeirão Preto no cargo de Psicólogo em 25.07.2012. Em
19.01.2016, ingressou com processo administrativo para pleitear na via
administrativa a promoção e consequente reenquadramento da Classe 1 para a
Classe 3, nos termos dos artigos 28 e 47 da Lei Complementar Municipal n.
2.515/12, apresentando documentação comprobatória de grau de escolaridade do
ensino superior e títulos de especializações (fls. 20/30). Em 1.10.2018 aduz que
em virtude do acometimento por moléstia grave, aposentou-se por invalidez.

A controvérsia gravita em torno do direito ao
reenquadramento do cargo do servidor no que toca às promoções nas carreiras. A
causa de pedir anuncia que Município não atendeu a legislação e não promoveu a
avaliação anual para reenquadramento do servidor.
O juízo “a quo” julgou o pedido parcialmente procedente
para o fim de determinar que a Municipalidade proceda às avaliações pendentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021293-87.2016.8.26.0506 - no 20049
4
do servidor, com vistas a possibilitar a promoção na carreira.
A Lei Municipal n. 2.515/12, instituiu o Plano de Cargos,
Vencimentos e Carreiras do Serviço Público Municipal da Administração Direta e
Autárquica do Município de Ribeirão Preto, e estabeleceu a progressão funcional,
nos seguintes termos:
“Artigo 28 - Promoção é o ato pelo qual o servidor tem acesso,
em caráter efetivo, em classe superior, na carreira a que
pertence.
§ 1o - A promoção deverá ser requerida pelo servidor que
comprove ter atendido os seguintes critérios:
a) ter obtido conceito médio superior a 70% (setenta por cento)
nas duas últimas avaliações de desempenho.
b) ter obtido grau de escolaridade ou título de pós-graduação
superior ao estabelecido para ingresso na classe inicial de seu
cargo, ou na classe em que se encontra enquadrado, e em
conformidade com o requisito da classe em que pleiteia o
enquadramento, conforme tabela apresentada na sequência
(...)”.
A referida Lei Complementar estabelecia que “os
servidores estáveis receberão a primeira avaliação de desempenho, com fito na
evolução funcional baseada na Promoção de Classes, a partir de novembro do
corrente ano e uma segunda avaliação (06) seis meses após, prevista para abril
de 2013” (art.47, caput, da Lei n. 2.515/12).
Contudo, as avaliações de desempenho não foram
realizadas pela Administração.
Como leciona Adilson Abreu Dallari, “o plano de careira
não pode ser entendido como um benefício ao servidor, mas, sim, como um
instrumento de melhoria do serviço público, como meio de proporcionar a
melhoria da qualidade de vida da coletividade, enfim, como forma de satisfazer
o interesse público, proporcionando, também (mas não exclusivamente)
vantagens aos servidores, aos bons servidores, aos melhores servidores públicos”
(Regime Constitucional dos Servidores Públicos, pag. 53).
É sabido que o Município não pode valer-se da própria
torpeza e alegar a impossibilidade de realização das avaliações de maneira
retroativa. É dever da Administração Pública realizar avaliações periódicas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021293-87.2016.8.26.0506 - no 20049
5
fins de promoção vertical e horizontal, dando cumprimento a legislação
municipal.
Acontece que o artigo 24 da Lei Complementar expressa
que apenas faz jus à progressão na carreira o servidor estável, sendo que
“interstício para a carreira será iniciado após a conclusão do estágio probatório”.
A certidão n. 01958/2016 às fls. 105 informa que o autor
estava em período de estágio probatório até 05/09/2015 e, por esse motivo,
somente a partir dessa data passou a estar apto para a realização das avaliações
de desempenho.
O panorama foi alterado com a entrada em vigor do
Decreto Municipal n. 102/15 que regulamentou a forma, o método e os
parâmetros para avaliação de desempenho prevista na LCM n. 2.515/12,
considerando o momento em que as avaliações de desempenho passaram a ser
realizadas pela Administração. Nos termos das legislações, a progressão funcional
não era automática, dependendo de desempenho satisfatório nos processos
avaliatórios anuais para a eventual evolução nas referências de remuneração.
Nesse cenário, mostra-se necessária a realização de
avaliação retroativa para verificar a possibilidade de eventual promoção. Do
contrário, estar-se-ia promovendo a evolução funcional do servidor sem apuração
dos requisitos de mérito e capacitação, desvinculando a promoção do
merecimento concreto do servidor, em flagrante contradição com a finalidade da
norma e da própria Constituição Federal.
Relevante anotar que o autor é servidor inativo e, por isso,
não é possível a submissão do funcionário a avaliação em relação à situação
pretérita. A partir do rompimento do vínculo laborativo não se faz possível o
implemento das avaliações para lhe assegurar progressão na carreira.
Interpreta-se, com isso, que o pedido não procede porque
não é possível a ascensão funcional automática.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021293-87.2016.8.26.0506 - no 20049
6
Neste sentido orienta-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça:
SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. Ribeirão Preto. Secretaria
Municipal de Saúde. Promoção. Requisitos. Avaliação de
desempenho. LCM no 2.515/12, art. 28. Diferenças. 1. LCM no
2.515/12. A LCM no 2.515/12 de 28-3-2012 dispõe que a
promoção deverá ser requerida pelo servidor que comprove ter
atendido os seguintes critérios: a) ter obtido conceito médio
superior a 70% (setenta por cento) nas duas últimas avaliações
de desempenho; b) ter obtido grau de escolaridade ou título de
pós-graduação superior ao estabelecido para ingresso na classe
inicial de seu cargo, ou na classe em que se encontra
enquadrado, e em conformidade com o requisito da classe em
que pleiteia o enquadramento. A promoção não é automática;
deve ser requerida pelo servidor e desde que cumprido os
requisitos legais. À época do requerimento administrativo, as
avaliações previstas no art. 47 da lei não foram realizadas,
sequer havia sido editado o decreto para a regulamentação das
avaliações, nos termos do art. 51. A autora não tem direito a
ser promovida sem a aprovação nas avaliações, bem como não é
deferido ao juiz substituir-se ao administrador sob a pena de
afronta à SV STF no 37 e à LCM no 2.515/12. A LCM no 2.699/15,
que poderia fundamentar o pleito da autora, foi declarada
inconstitucional
pelo
Órgão
Especial
deste
Tribunal
no
julgamento da ADI no 2057380-25.2015.8.26.0000, 29-7-2015,
Rel. Des. Guerrieri Rezende, por vício de iniciativa.
2.
Indenização. Perda de uma chance. "A chamada teoria da perda
da chance, adotada em tema de responsabilidade civil, aplica-se
quando o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de
probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano
potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, em
regra, não é indenizável." (REsp 1.104.665-RS, STJ, 3a Turma,
9-6-2009, Rel. Massami Uyeda.). A indenização pela perda de
uma chance decorre de fatos anormais que, em contexto
especial, levam a não participação em processos ou contratos de
que poderia, teoricamente, decorrer uma vantagem para o
autor. Não é uma teoria de aplicação corriqueira nem uma
panaceia para toda e qualquer perturbação ou aborrecimento,
sob a pena de levar essa ideia interessante à banalização e
descrédito que caracteriza a denominada indústria do dano
moral. Fatos descritos nos autos que, ademais, não permitem
prever que a autora seria promovida na carreira, nem quando,
nem em que medida.
Improcedência. Recurso da autora
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1035080-23.2015.8.26.0506;
Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 08/10/2018).
Deste modo, nego provimento ao recurso do autor e
deverá ser provido o recurso do Município, para fim de determinar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021293-87.2016.8.26.0506 - no 20049
7
impossibilidade de progressão automática, sendo indispensável a realização de
avaliações relacionadas ao período de cinco anos antes do ajuizamento da ação.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator